Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725189-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Mediante consulta ao andamento processual na origem, constata-se que a parte Executada/Agravante realizou dois depósitos judiciais (IDs 228548020 e 243266286, na origem), a título de adimplemento do débito. A parte Exequente/Agravada, por seu turno, requereu que, após a efetiva transferência dos dois valores depositados para a conta indicada, seja declarada a quitação da obrigação (ID 243813977, na origem). Diante desse fato, à Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator